Tribunal: STJ
Processo: 0718227-94.2022.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001537 - AL(2025/0278708-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANTONIO PEDRO DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS ALMEIDA AMARAL SANTOS - AL017697
AGRAVADO
: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL FAMILIA BANDEIRANTE
AGRAVADO
: BMG SEGURADORA S.A
OUTRO NOME
: MG SEGUROS, VIDA E PREVIDÊNCIA S. A.
ADVOGADO
: RAFAEL RAMOS ABRAHÃO - SP503868
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO ESPECIAL JULGADO
PELA TERCEIRA TURMA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL E 259, § 4o, DO RISTJ APLICADA. ERRO GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO
STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte
Especial do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal. Precedente da 2a Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos dos
arts. 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: d29d51f7-0eab-4c0a-8c19-f2aa48fd3e48

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001537 - AL(2025/0278708-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANTONIO PEDRO DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS ALMEIDA AMARAL SANTOS - AL017697
AGRAVADO
: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL FAMILIA BANDEIRANTE
AGRAVADO
: BMG SEGURADORA S.A
OUTRO NOME
: MG SEGUROS, VIDA E PREVIDÊNCIA S. A.
ADVOGADO
: RAFAEL RAMOS ABRAHÃO - SP503868
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO ESPECIAL JULGADO
PELA TERCEIRA TURMA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL E 259, § 4o, DO RISTJ APLICADA. ERRO GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO
STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte
Especial do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal. Precedente da 2a Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos dos
arts. 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTÔNIO PEDRO DA
SILVA contra o acórdão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, nos termos da seguinte ementa:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE.
CONTRATO.
NULIDADE.
ORIGEM
DOS
DÉBITOS.
COMPROVAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DIVERGÊNCIA SÚMULA No 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
1. O tribunal de origem, com base nas provas apresentadas, verificou que o
recorrente autorizou os descontos realizados em sua conta corrente por
intermédio dos contratos firmados.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada adequadamente, pois
não houve cotejo analítico entre os arestos confrontados, conforme exigido
pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ. Aplicação, por
analogia, da Súmula no 284/STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial" (e-STJ fl. 487).

Documento eletrônico VDA54445260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:11
Código de Controle do Documento: 0b9e03ab-b9a6-49e0-8faa-d44188c9e482

Em suas razões (e-STJ fls.
), o agravante sustenta que não há
496/520
qualquer óbice sumular no presente caso.
Aduz que "a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica quanto à
possibilidade de revisão de cláusulas contratuais em sede de recurso especial, quando
(e-STJ fl. 511).
a controvérsia envolver a aplicação de normas de direito do consumidor"
Ao final, requer a reconsideração da decisão atacada ou a submissão do
feito ao colegiado.
Devidamente intimada, a parte contrária apresentou impugnação às e-STJ
fls.
.
525/532
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece conhecimento.
Há entendimento no âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que é manifestamente incabível o agravo interno interposto
contra julgado proferido por órgão colegiado.
A propósito:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA
ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra decisão
proferida por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido."
(AgInt nos EDcl no AgInt nos
Relator Ministro
EAREsp 1.885.666/RJ,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, julgado em
DJe
21/5/2024,
de 24/5/2024)

Além disso, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, além de
ratificar a inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, definiu a
impossibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro
grosseiro:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMPENSATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA.
ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação compensatória por danos morais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais,
impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
constituir erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com aplicação de multa,
nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC."
(AgInt no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
Resp 2.157.064/AL,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
18/3/2025,
21/3/2025)

No mesmo sentido: AgRg no AgRg nos EAg
Corte Especial,
1.240.495/MS,
DJe de 18/2/2013.
Documento eletrônico VDA54445260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:11
Código de Controle do Documento: 0b9e03ab-b9a6-49e0-8faa-d44188c9e482

Ante o exposto, não conheço do agravo interno com aplicação de multa de
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, fundamentada nos arts. 1.021, §
4o, Código de Processo Civil e 259, § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata dos autos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:11
Código de Controle do Documento: 0b9e03ab-b9a6-49e0-8faa-d44188c9e482

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.001.537 / AL
Número Registro: 2025/0278708-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07182279420228020001 7182279420228020001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO PEDRO DA SILVA
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS ALMEIDA AMARAL SANTOS - AL017697
AGRAVADO
: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL FAMILIA BANDEIRANTE
AGRAVADO
: BMG SEGURADORA S.A
OUTRO
NOME
: MG SEGUROS, VIDA E PREVIDÊNCIA S. A.
ADVOGADO : RAFAEL RAMOS ABRAHÃO - SP503868
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO PEDRO DA SILVA
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS ALMEIDA AMARAL SANTOS - AL017697
AGRAVADO
: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL FAMILIA BANDEIRANTE
AGRAVADO
: BMG SEGURADORA S.A
Documento eletrônico VDA55296904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:09
Código de Controle do Documento: 656af2ae-a360-4542-9882-6552bbd746ff

OUTRO
NOME
: MG SEGUROS, VIDA E PREVIDÊNCIA S. A.
ADVOGADO : RAFAEL RAMOS ABRAHÃO - SP503868
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
17/03/2026
23/03/2026,
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:09
Código de Controle do Documento: 656af2ae-a360-4542-9882-6552bbd746ff